Tribunal: TJDFT
Processo: 0010344-07.2010.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do fato havido no transcurso da relação processual pertinente ao óbito da autora, que impactara o objeto da ação ainda pendente de resolução, e diante da manifestação do espólio da falecida sobre o desaparecimento do interesse no reexame da pretensão cominatória, que é a única que ainda pende, por já não irradiar nenhum efeito material útil, diga a ré/apelante, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado, esclarecendo, inclusive, se eventualmente anui com a extinção do processo quanto à questão ainda pendente de solução, ressalvado que, quanto aos danos morais reconhecidos, já se operara a coisa julgada. Acudido ou não o chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator